Tribunal: TJES
Processo: 5010603-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010603-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA FERFRANCO LIMITADA

AGRAVADO: JAIRO WAICHERT e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010603-48.2023.8.08.0000

AGVTE:

CONSTRUTORA FERFRANCO LIMITADA

AGVDO:
JAIRO WAICHERT E OUTRO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMOS INICIAIS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tratando-se de
responsabilidade extracontratual,
a indenização referente aos danos materiais deve ser corrigida monetariamente considerando a
data do efetivo prejuízo e os juros de mora,
a data d
o evento danoso.

Súmula
s

54 e
362
do
STJ.

2.
Os juros de mora sobre a verba advocatícia incidem desde que o trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação.

3
.
A correção monetária deve incidir sobre
o valor dos honorários advocatícios,
fixados em quantia certa
, a partir da data em que foi fixada a verba.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
conhecer e
dar

parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010603-48.2023.8.08.0000

AGVTE:

CONSTRUTORA FERFRANCO LIMITADA

AGVDO:
JAIRO WAICHERT E OUTRO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
po
r

CONSTRUTORA FERFRANCO LIMITADA
,
uma vez que irresignad
a

com os termos da decisão proferida pelo Ju
í
z
o

da Vara
Única da Comarca de Marilândia
,
nos autos
do cumprimento de sentença manejado por
JAIRO WAICHERT E OUTRO
,
processo nº
0000975-73.2010.8.08.0006.

O juízo
delimitou
a correção monetária e aplicação de juros sobre valores devidos a título de danos
materiais
e honorários advocatícios em dissonância ao que entende corretos
.

Sustenta
o
recorrente,
em apertada síntese, que
os valores devem ter como marco para correções
monetárias e incidência de juros
a data
do
laudo pericial que apurou os valores dos danos materiais
suportados
, sendo indevida a incidência desde a data do evento danoso, o que ocasionaria,
caso seja mantido,

bis in idem
e enriquecimento sem causa dos ora agravados.

Delimitou o
juízo
na decisão agravada
:

[...]
Com efeito, ACOLHO a impugnação apresentada e determino que a executada deposite em favor da parte exequente o valor de R$ 6.691,51 (seis mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) a título de
danos materiais, com juros e correção desde o evento danoso,
bem como R$ 1.338,30 (um mil trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos) a título de
honorários sucumbenciais, com juros de mora a partir do trânsito em julgado e correção desde o ajuizamento da ação,
extinguindo-se assim o presente cumprimento de sentença.
[...]

A questão não exige extensas digressões diante do posicionamento externado pelo STJ sobre o assunto, d
e que quanto

à incidência de
juros
sobre
o
valor
da indenização
referente a
danos
materiais
, deve-se
ter como termo o evento danoso, em consonância com a
Súmula
54
do STJ
que delimita:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

A
correção monetária
,
por sua vez, deve incidir,
em consonância com a
Súmula 43 do STJ
, a partir da
data do efeito prejuízo
. Confira-se:

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

De acordo com o entendimento delimitado destaco:

[...]
4. "
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de
dano material
incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ)
e os juros de mora, desde o evento danoso
(Súmula 54/STJ) - (AgInt no AREsp 846.923/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 16.8.2016). 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.)

Em seguida, quanto à correção monetária do valor referente aos honorários advocat
í
cios
destaco
:

[...]
4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a
correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba.

Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou,
nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ.
5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que objetivava o reconhecimento de excesso de execução. Agravante que não apresentou, de imediato, o valor que entendia correto. Artigos 520 e 525, § 4º e 5º do CPC.
Honorários sucumbenciais. Fixação em quantia certa. Correção monetária. Termo inicial. Data do arbitramento.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22837868920218260000 SP 2283786-89.2021.8.26.0000, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 19/05/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

Com isso, revela-se que o juízo, em relação aos honorários advocatícios, indicou termo dissonante com o utilizado pela jurisprudência.

Nesse passo, deve ser modificada a decisão no ponto referente à aplicação de correção monetária, que deve ser computada a partir da data em que fixada a verba.

C
onheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para que seja modificada a decisão no tocante ao termo inicial para aplicação da correção monetária do valor dos honorários advocatícios, devendo ser computada a partir da data em que foi fixada a verba.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.